Tribunal: TJES
Processo: 5006561-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006561-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KLEBER SILOTE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente relatora.
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 2978527) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
KLEBER SILOTE
contra suposto ato coator inquinado à
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SRE LINHARES
, traduzido na cessação do vínculo funcional de Contratação Temporária do Recorrido como professor de Educação Física, com base no item 9.8, do edital 030-2021, sendo concedida a Medida Liminar para afastar o Ato Administrativo alusivo à cessação do vínculo do Recorrido.

Irresignado com o teor do
decisum,
o Recorrente sustenta, resumidamente, a manutenção do ato ao fundamento de que
“O certificado do Programa Especial de Formação de Docentes Habilitação em “Educação Física“, realizado no período de 06 de março de 2014 a 20 de setembro de 2014, com carga horária de 800 horas, oriundo da FACULDADE MÁRIO SCHEMBERG, em consulta pública ao cadastro e sistema E-mec, conforme quadro abaixo disponível em http://emec.mec.gov.br, constatamos que não há registro referente a oferta do programa, conforme determina o Art. 61, §1º, § 2º da Portaria Normativa 40 de 12/12/2007. Não atendendo ainda aos Artigos: 1º e 2º da Portaria 014-R de 23/02/2016, publicada no D.O.E de 24/02/2016”.

Ressalta que a Decisão objurgada ingressou no mérito do ato administrativo o que é vedado ao poder judiciário.

Em Decisão (Id. 3232165), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Ao apreciar o pedido de Medida Liminar, o Juízo de Primeiro Grau ponderou que a documentação encarta ao
writ
possibilita a constatação de que a Instituição de Ensino que emitiu o Certificado de Conclusão de Curso de possui em sua lista de cursos de licenciatura reconhecido na mesma disciplina cujo grau foi concedido ao Recorrido.

Destarte, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já teve a oportunidade de analisar com proficuidade caso similar ao ora vertido, ocasião em que assentou a validade dos diploma de complementação pedagógica voltados para habilitação de profissionais com formação em bacharelado para atuação nas respectivas áreas como docentes, cumprindo ao Poder Público, na eventualidade de questionar o Certificado ou Diploma concedido, o ônus de sua desconstituição,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE EXCLUIU A RECORRIDA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ARTES. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM ARTES VISUAIS. FACULDADE COM RECONHECIMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INVALIDADE DO DIPLOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do Parecer 26⁄2001 do Conselho Nacional da Educação, órgão da Estrutura do Ministério da Educação, ‘o certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE⁄CP 02⁄97 é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino. A credencial conferida não é provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido, tem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a ele.’

II.
No caso em tela, o Diploma apresentado é expresso em consignar que a Recorrida é ‘Licenciada em Artes Visuais’, o que demonstra o cumprimento do Requisito editalício, não sendo referido Documento motivadamente refutado, ou mesmo, demonstrada a sua invalidade pela Administração Pública, para os fins eliminação da Recorrida do Processo Seletivo Simplificado dirigido à contratação de professores para ministrarem a disciplina de artes na rede de educação Municipal, até porque, a Administração já aceitara o mesmo documento em ocasiões anteriores.

III.
Recurso conhecido e desprovido

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 050169000036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o documento apresentado no Id. 15736269, consigna expressamente que o Recorrido
“concluiu com aproveitamento e frequência todas as disciplinas do Curso de Complementação Pedagógica em Educação Física, do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, conforme Resolução CNE/CEB n. 02 de 26 de junho de 1997, (D.U.O DE 15/07/1997), TENDO CUMPRIDO TODAS AS FORMALIDADES PREVISAS EM LEI. PERFAZENDO UM TOTAL DE 800 horas, tendo seu início em 06 de março de 2014 e término em 20 de setembro de 2014.”

Registra-se que, na sequência, no verso do referido Diploma, consta listagem com as disciplinas frequentadas, notas e registro de presença, bem como do Registro do Diploma, segundo as disposições disciplinadas pela Resolução n. 02/1997.

Neste trilhar, mister ressaltar que os Programas de Complementação Pedagógica foram criados com a finalidade de suprir a ausência de professores habilitados em determinados locais, reconhecendo a equivalência desses programas à Licenciatura Plena, consoante disposto no artigo 1º e artigo 10, ambos da mesma Resolução nº 02/1997, verbatium:

“
Artigo 1º
- A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução.

Parágrafo único
- Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial.”

“
Artigo 10 -
O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena.”

Por fim, conforme se infere do Documento acostado às razões recursais (Id. 2978524 - pag. 04) a instituição de Ensino emissora do Diploma ostenta registro do Ministério da Educação de oferta dos Cursos de Educação Física e Pedagogia, com já assentado na Decisão combatida.

Em sendo assim, o Recorrido, ao menos nessa fase de cognição sumária, no contexto da prova pré-constituida em sede de Mandado de Segurança, logrou êxito em demonstrar o atendimento ao requisito verificado no instrumento convocatório, traduzido no Edital nº 030/2021, notadamente em relação à comprovação de possuir a titulação de Licenciatura na área de Educação Física, não subsistindo, por outro lado, qualquer comprovação por parte da Administração Pública, de que o Diploma em questão seja inválido ou mesmo que tenha sido cancelado pela Instituição de Ensino ou por autoridade do Ministério da Educação, não se vislumbrando, portanto, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, alusivos ao
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se
a Recorrente e o Recorrido acerca do teor da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o documento constante do Id. 15736269, demonstra que a Faculdade que emitiu o Diploma ao Recorrido é credenciada pelo Ministério da Educação para oferta dos Cursos de Educação Física e Pedagogia, circunstância que não restou afastada pelo Recorrente, notadamente, no sentido de comprovar a imprestabilidade do documento apresentado para cumprimento do requisito editalício.

Neste contexto, pelo menos em grau sumário de cognição, resta vislumbrada a ilegalidade no Ato Administrativo que culminou com a exclusão da Recorrida no Certame, merecendo manutenção a Decisão hostilizada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE EXCLUIU O RECORRIDA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. FACULDADE COM RECONHECIMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E QUE DISPONIBILIZA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA. INVALIDADE DO DIPLOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do Parecer 26⁄2001 do Conselho Nacional da Educação, órgão da Estrutura do Ministério da Educação,
‘o certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE⁄CP 02⁄97 é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino. A credencial conferida não é provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido, tem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a ele
.’

II.
No caso em tela, verifica-se que o documento apresentado no Id. 15736269, consigna expressamente que o Recorrido
“concluiu com aproveitamento e frequência todas as disciplinas do Curso de Complementação Pedagógica em Educação Física, do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, conforme Resolução CNE/CEB n. 02 de 26 de junho de 1997, (D.U.O DE 15/07/1997), TENDO CUMPRIDO TODAS AS FORMALIDADES PREVISAS EM LEI. PERFAZENDO UM TOTAL DE 800 horas, tendo seu início em 06 de março de 2014 e término em 20 de setembro de 2014.”

III.
Consta do verso do referido Diploma, listagem com as disciplinas frequentadas, notas e registro de presença, bem como do Registro do Diploma, segundo as disposições disciplinadas pela Resolução n. 02/1997, sendo que a instituição de Ensino emissora do Diploma ostenta registro do Ministério da Educação de oferta dos Cursos de Educação Física e Pedagogia.

IV.
Não se desincumbindo a Administração Publica de comprovar a invalidade do Diploma universitário apresentado, o mesmo deve servir ao Recorrido para os fins pretendidos, não se havendo falar em alteração do quanto decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

V.
Recurso conhecido e desprovido
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.